Tribunal: TJMT
Processo: 0001562-02.2008.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001562-02.2008.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), GERNANE DA COSTA LUZ - CPF: 017.820.781-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON DA SILVA QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE RECORRENTE E TERCEIRA PESSOA – INTERFERENCIA DA VÍTIMA NO MEIO DA BRIGA – GOLPES DE FACA - DESCARACTERIZAÇÃO – ARESTO DO TJMG E TJMT– CONTEXTO ANTERIOR - RECURSO PROVIDO..

“[...] a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do
motivo

fútil
quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade [...] ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.
”
(TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000)

“
Comprovado que, antes do fato, ocorreram atritos entre o réu e uma das vítimas, sendo o ofendido atingido por interferir na briga, não há falar em motivação fútil.”
(TJMG - Rse 1.0396.19.000900-3/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001562-02.2008.8.11.0028 - COMARCA DE
POCONÉ

RECORRENTE(S):
GERNANE DA COSTA LUZ

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por GERNANE DA COSTA LUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (Código 34186), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 139384697 - fls. 198/200).

O recorrente sustenta que
“houve discussão inicial com a sua convivente sobre o término do relacionamento, o que acirrou os ânimos, fazendo com que a vítima (filho)
intervisse para proteger a mãe”
, de modo que a futilidade não estaria caracterizada.

Requer provimento para que seja afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 139384697 – fls. 207/213).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento (ID 139384697 – fls. 216/217).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 139384699 – fls. 220).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, inciso II c/c artigo 14 inciso II do Código Penal – Inconformismo – Pretendido o decote da qualificadora do motivo fútil – Alegação improcedente – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(Joao Batista De Almeida, promotor de Justiça – ID

141324189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta que no dia 26 de dezembro de 2007 , por volta da 22h25min na Rua 05 , n . 107 , na Rua : Cel . João Epifânio, n ° 1.530 , bairro João Godofredo , nesta cidade de Poconé , o denunciado GERNANE DA COSTA LUZ com intenção de matar , por motivo fútil desferiu golpes de faca contra a Vanderson da Silva Queiroz de 15 ( quinze ) anos , sendo não ocorreu a morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado , consistente na intervenção de terceiros conduziram a vítima ao Pronto Atendimento Médico ( PAM ) , enquanto o denunciado foragiu do local tomando rumo ignorado . [...]

O crime foi cometido por motivo fútil, qual seja a intervenção da vítima na discussão do denunciado com Luciney.

Assim agindo, o denunciado GERNANE DA COSTA LUZ incorreu na sanção do artigo 121 , § 2o , II , c.c 14 , II , todos do Código Penal , razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO a presente denúncia requerendo que , recebida e autuada , seja o denunciado citado para apresentar defesa escrita em 10 dias adotando - se a seguir os demais procedimentos legais do Código de Processo Penal. [...]”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 139384697 - fls. 6/7)

O Juízo singular pronunciou o recorrente e reconheceu a qualificadora do motivo fútil nestes termos:

[...] Com efeito, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria no bojo dos autos.

Nota-se que em no depoimento prestado o réu confessa a autoria dos fatos, bem como as pessoas que presenciaram os supostos fatos, e a vitima, o que já é indicio suficiente da existência de autoria do crime ora imputado a ele, tendo em vista os depoimentos uníssonos das demais testemunhas que afirmam que o réu apertou esfaqueou a vitima, tendo esta conseguindo fugir dele.

A qualificadora do artigo 121, §2o incisos II c/c artigo 14 inciso II ambos do Código Penal, deve ser analisada pelo Tribunal de Júri.

Não é possível nesta fase processual o afastamento da qualificadora de motivo fútil, tendo em vista que as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que a causa do crime pode ter sido porque o réu estaria discutindo com a mãe da vitima.

Desse modo, observa-se que o conjunto probatório não permite o afastamento destas qualificadoras, uma vez que a tese defensiva não restou incontroversa, especialmente em razão do forte indicio de que o réu não teria motivo algum para esfaquear a vitima.

Registro que, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, vigorando nesta fase processual o princípio “in dubio pro societate”, pois, diversamente, importaria em subtrair as qualificadoras da apreciação do Júri, usurpando a competência do Conselho de Sentença.

Sendo assim, a referida qualificadora de motivo fútil merece ser submetidas a apreciação pelo Conselho de Sentença, não prosperando as teses evasivas levantadas pela defesa, tendo em vista que há indícios suficientes de ocorrência da qualificadora dos fatos constantes nos autos.

[...]

Ante o exposto, PRONUNCIO GERNANE DA COSTA LUZ, qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II c/c artigo 14 inciso II do Código Penal.”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 139384697 - fls. 198/200)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Vanderson da Silva Queiroz, vítima (ID
139384697), Luciney Conceição da Silva, testemunha (ID 139384697), os policiais militares Orivaldo José da Costa e Simonei Vieira de Araújo (ID 139384697) e o recorrente GERNANE DA COSTA LUZ (ID 139384697)
.

Em Juízo, foram ouvidos
Vanderson da Silva Queiroz,
Luciney Conceição da Silva e Simonei Vieira de Araújo (ID 139384697), ao passo que, por não ter sido encontrado no endereço informado, foi decretada a revelia do recorrente.

Destacam-se do conjunto probatório que:

-no dia 26.12.2007, por volta das 22h25, na residência situada na Rua 5, n. 107, no 1.530, bairro João Godofredo, Poconé/MT, o recorrente GERNANE DA COSTA LUZ discutiu com sua ex-convivente [genitora da vítima] por não concordar com o fim do relacionamento; após, deixou o local e retornou na posse de uma faca. Ato contínuo, a vítima Vanderson da Silva Queiroz,
“para evitar que o denunciado lesionasse sua mãe, abraçou-o, entrando assim em luta corporal com o denunciado”
, que desferiu 2 (dois) golpes em face da vítima, atingindo o lado esquerdo do tórax e na região da bacia. O ato só não se consumou, pois, a vítima saiu correndo e pulou o muro da casa vizinha,
“pedindo”
por socorro (ID ID 139384697 - fls. 6/7);

-a vítima
Vanderson da Silva Queiroz
, em ambas as fases da persecução penal, narrou que “
tinha 16 anos quando os fatos aconteceram; que na época GERNANE era seu padrasto; que no dia sua mãe estava deitada, e GERNANE chegou alterado meio bêbado por uso de drogas ou álcool, e começou a discutir com sua mãe, querendo bater nela; que como era o filho mais velho entrou e começou a conversar com ele; que GERNANE saiu do local e então ficou no sofá; que após um tempo GERNANE entrou na casa chutando a porta e foi para cima com uma faca grande de cabo preto; que começaram a aloitar no chão e com isso a faca acabou perfurando, cortando seu intestino grosso; que ficou seis dias internado em Várzea Grande; que conseguiu se livrar por Deus mesmo, que deu um empurrão em GERNANE e saiu correndo; que GERNANE ainda correu atrás de si, mas pulou uma cerca e foi parar na casa de sua tia que o socorreram; que na hora que GERNANE entrou pediu para sua mãe correr e ela saiu correndo; que ficou internado por um mês em Várzea Grande, e precisou fazer cirurgia, possuindo uma cicatriz com 21 pontos; que houve uma discussão entre GERNANE e sua mãe LUCINEY e entrou no meio; que GERNANE estava bem alterado
” (ID 139384697);

- a informante Luciney Conceição da Silva, durante a instrução processual, afirmou que “
no dia brigou com GERNANE e este foi embora; que depois GERNANE voltou com uma faca velha e disse que iria mata-la; que então seu menino a vitima disse que ele não iria fazer isso e passou na frente, e assim levou a facada; que não viu a facada, mas seu filho saiu correndo e socorreram seu filho; que a facada furou o intestino delgado de seu filho, ele operou e quase morreu; que isso ocorreu dentro de sua casa; que saiu correndo para pedir ajuda; que seu filho passou uns seis dias internado no hospital e ficou tomando remédio por 3 meses; que não viu a hora da facada”
(ID 139384697);

-o recorrente, na fase policial, admitiu

ter buscado a faca em sua residência e desferido os golpes em face da vítima, todavia não se recordava bem dos fatos pois estava
“muito embriagado”

(ID 139384697)
.

Dito isso, vejamos.

A vítima Vanderson da Silva Queiroz foi golpeada, com arma branca [faca], no tórax e na “região da bacia”, após intervir numa briga entre o recorrente [
GERNANE DA COSTA LUZ]
e sua genitora [
Luciney Conceição da Silva]
, com intuíto de protegê-la, como pontuado na pronúncia [“
a vítima na tentativa de evitar que o denunciado lesionasse sua mãe abraçou-o [...], tendo este conseguido desferir 2 golpes na vítima
”].

A interferência da vítima “na confusão”, descrita na denúncia, está em consonância coma as narrativas de Vanderson da Silva Queiroz [vítima], da informante
Luciney Conceição da Silva,
bem como do recorrente (ID
139384697
).

No caso, antes da vítima ser atingida, ocorria atrito entre recorrente e terceira pessoa, de modo que somente foi atingido ao abraçar
GERNANE DA COSTA LUZ para
interferir na briga, momento em que foi atingido pelos golpes de faca.

Com efeito,
a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do
motivo

fútil
quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade [...] ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.
”
(N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.5.2022)

No mesmo sentido, decidiu o c. TJMG:

“
Comprovado que, antes do fato, ocorreram atritos entre o réu e uma das vítimas, sendo o ofendido atingido por interferir na briga, não há falar em motivação fútil.”
(TJMG - Rse 1.0396.19.000900-3/001, Relatora: Desa. Márcia Milanez – 25.5.2021).

Portanto, essa qualificadora [motivo fútil] deve ser elidida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio simples - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP -.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022